Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703346-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR AGRAVADO: FABIANA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JÚLIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que negou o agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 5838171/59173820). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator